Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727655-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADA: LIVIA PIRES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira LTDA, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 48767931, integralizada pela de ID 51123145, nos autos do processo de origem no 0005982-07.2016.8.07.0020), que indeferiu os pedidos de intimação da Executada/Agravada, na pessoa do advogado, e de restrição de circulação sobre o veículo em que recai a ordem de penhora, nos seguintes termos: “Entendo que a multa prevista como penalidade para o descumprimento do disposto no artigo 774, V do CPC depende da intimação pessoal do executado, razão pela qual indefiro o pedido de intimação na pessoa do advogado. Já foi inserida restrição judicial via sistema RENAJUD no veículo cuja penhora foi deferida (ID 38013579). Concedo ao autor o prazo de 10 dias para indicar o endereço correto para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, sob pena de retirada da restrição.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de Id. 48767931, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Ademais, tenho que a restrição RENAJUD de transferência é suficiente, uma vez que pela experiência deste juízo as demais restrições mostraram-se ineficazes. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se”. Alega que a Agravada mudou de endereço, mas não informou a mudança, razão pela qual a localização do veículo se tornou mais árdua. Sustenta que, além do RENAJUD, existem outras modalidades de restrição possíveis e que, nesse momento, faz-se necessário limitar a circulação do automóvel. Sobre o pedido de intimação da Agravada na pessoa do advogado, aduz que o requerimento decorre da desídia da Executada que, mesmo ciente da existência do feito, não informou o juízo sobre a mudança de endereço dela. Afirma que a decisão impugnada concedeu ao Exequente o prazo de 10 (dez) dias para indicação do endereço correto para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, sob pena de retirada da restrição anteriormente determinada. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar a retirada da restrição já imposta sobre o veículo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que sejam deferidos os seguintes pedidos: a) intimação da executada, na pessoa do advogado dela, sob pena de multa; b) inclusão, via RENAJUD, de restrição de circulação do veículo sobre o qual recai a ordem de penhora e c) manutenção da restrição já imposta. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em comento, o Agravante é credor da importância de R$ 84.876,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais), advinda de cinco cheques emitidos pela Agravada sem provisão de fundos. Não obstante os esforços empreendidos pelo credor e pelo juízo de origem, a devedora não foi localizada em nenhum dos endereços encontrados nos sistemas judiciais. Como consequência, a Executada foi citada por edital (ID 34160258 do processo de origem) e a defesa dela passou a ser exercida pela curadoria especial (ID 34160260 do processo de origem). No entanto, em fevereiro de 2019, a Ré voluntariamente ingressou nos autos para requerer a retirada da constrição judicial existente sobre o veículo desde 09/06/2016. Nessa oportunidade, juntou ao processo o documento de identificação (ID 34160276, do processo de origem) e procuração ad judicia em que informou o endereço do domicílio dela (ID 34160273 do processo de origem). Ocorre que, até aquele momento, o juízo da Execução (1a Vara Cível de Águas Claras) ainda não havia imposto qualquer restrição sobre o bem, de modo que a constrição previamente existente dizia respeito a uma dívida distinta, discutida no bojo de outra ação judicial em transcurso na 2a Vara Cível de Águas Claras. Após ter percebido o equívoco, a devedora novamente peticionou aos autos para requerer o desentranhamento dos documentos juntados, por erro material. Com receio da ocultação ou transferência do veículo em posse da Executada, o credor solicitou ao juízo a apreciação com urgência da petição em que indicou bem a penhora. O magistrado então deferiu o requerimento do Exequente e determinou a constrição judicial do automóvel Volkswagen Saveiro e a expedição de mandado de avaliação, penhora e remoção do bem, a ser cumprido no endereço informado pela Executada ao ter ingressado nos autos. A restrição de transferência, via RENAJUD, foi cumprida (ID 38013579 do processo de origem). Contudo, ao se dirigir à localização apontada pela devedora, o Oficial de Justiça foi informado de que a Executada não mais residia no local (ID 45001944 do processo de origem). De fato, a devedora teve ciência da existência do feito executivo e não comunicou o juízo sobre a mudança de endereço, incumbência que lhe compete. A dificuldade na localização da executada prejudicou a efetivação da penhora do bem disponível para garantia do crédito, frustrando o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Frise-se que, em consulta ao sistema BACENJUD, não foram encontrados créditos em conta corrente (ID 34160157 do processo de origem), de modo que o automóvel indicado pelo credor aparenta ser o único bem disponível para garantia da execução. Além disso, a própria devedora afirmou ter pago o financiamento do automóvel junto à instituição financeira. Inclusive, a Agravada já consta como proprietária do veículo (ID 38013579 do processo de origem). Diante desse específico cenário fático, ao que tudo indica, a Executada tem se furtado a cumprir suas obrigações legais, o que demonstra o risco de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. Dessa forma, nesse estreito juízo de delibação, aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, haja vista o comportamento desidioso da Executada/Agravada. Cumpre mencionar, ainda, que, em consulta aos autos de origem, observa-se que o Exequente/Agravante já se manifestou no prazo de 10 (dez) dias concedido pelo juízo, porém não conseguiu fornecer novo endereço, visto que as localidades apontadas nas pesquisas judiciais já foram objeto de diligência, em vão. Assim, uma vez que a decisão recorrida expressamente impõe a penalidade de extinção da restrição de transferência, caso o credor não logre informar novo endereço para localização do bem, faz-se necessário suspender os efeitos da determinação judicial até o julgamento do mérito do presente agravo, em que se decidirá sobre a incidência de outras modalidades de restrição ao veículo. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator